Tribunal: TJDFT
Processo: 0755249-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755249-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de procedimento comum ajuizada em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente na suspensão da exigibilidade do IPVA incidente sobre veículo automotor, nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta por R. A. S., no dia 23/10/2025, em face do Distrito Federal. A autora narra que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), motivo pelo qual sustenta que faz jus à isenção tributária ao pagamento do IPVA incidente sobre a propriedade do veículo modelo Volkswagen Virtus CL TSI, Placa REV1G87, de cor cinza, Código RENAVAM n.o 01301505878, na forma do art. 2o, V, da Lei Distrital n.o 6.466/2019. Requer, com fundamento em urgência, a concessão de tutela provisória antecipada, no sentido de que o Juízo determine a suspensão da exigibilidade do IPVA. No mérito, pleiteia (i) a concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) a declaração judicial do direito subjetivo à isenção do IPVA incidente sobre a propriedade do veículo modelo Volkswagen Virtus CL TSI, Placa REV1G87, de cor cinza, Código RENAVAM n.o 01301505878; bem como (iii) a condenação do Estado à repetição do indébito tributário. Os autos vieram redistribuídos e conclusos na presente data, às 15h31min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS II.1 – Do pedido de concessão da Justiça Gratuita A autora formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados a autora, os quais autorizam inferir que a requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do CPC/2015. Doravante, passa-se a apreciação do pedido de tutela provisória. II.2 – Do pedido de Tutela Provisória Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal. A controvérsia jurídica do caso sob apreciação diz respeito à (im)possibilidade de a autora usufruir de isenção de pagamento do IPVA incidente sobre a propriedade do veículo modelo Volkswagen Virtus CL TSI, Placa REV1G87, de cor cinza, Código RENAVAM n.o 01301505878. A petição inicial veio acompanhada de documentos que fornecem indícios suficientes de que a autora possui diagnóstico de TEA. Além disso, é cediço que a Lei Distrital n.o 6.466/2019 garante a isenção de pagamento do IPVA sobre ‘o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo’ (art. 2o, V). Contudo, examinando os documentos de id. n.o 254567025 e n.o 254567028, nota-se que, aparentemente, o titular do veículo automotor é a pessoa de Luis Henrique Santos Nascimento (o qual é pai e representante processual de R. A. S.). A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é no sentido de que, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, a isenção de IPVA prevista no artigo 2o, V, da Lei Distrital n.o 6.466/2019 deve ser interpretada restritivamente, não sendo possível estender o benefício fiscal a veículos de propriedade de terceiros, ainda que sejam pais ou responsáveis legais de menores portadores de deficiência reconhecida pela norma de regência. Levando em conta que o CPC estabelece que ‘Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente’ (art. 926, caput), infere-se que não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua de um dos pressupostos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da gratuidade judiciária em favor da autora; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Brasília, 7 de novembro de 2025.” Em suas razões, a agravante alega que é pessoa menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, condição permanente comprovada por laudo médico, e sustenta que, embora o veículo esteja registrado em nome de seu genitor, é a beneficiária direta do automóvel, utilizado para seu transporte a tratamentos médicos e terapias essenciais. Defende que a interpretação literal da Lei Distrital no 6.466/2019 inviabiliza a concretização de direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a saúde e a inclusão social. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo, bem como impedir a inscrição do débito em dívida ativa, até o julgamento final do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia do recurso reside acerca da possibilidade de concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade do IPVA incidente sobre veículo registrado em nome do genitor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, a Lei Distrital 6.466/2019 prevê isenção de IPVA para pessoas com Transtorno do Espectro Autista: “Art. 2o São isentos do IPVA: (...) V – o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, aplicando-se a conceituação prevista na legislação do ICMS para essas deficiências; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Lei 7591 de 04/12/2024)” Em cognição sumária, a Lei Distrital no 6.466/2019, ao dispor sobre a isenção de IPVA, estabelece de forma expressa que o benefício recai sobre veículo de propriedade da pessoa com deficiência, incluindo a pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O texto legal não contempla hipótese de extensão da isenção a veículo pertencente a terceiro, ainda que se trate de genitor ou responsável legal, impondo interpretação literal, nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional: “Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.” Nesse sentido, transcrevo precedentes deste Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PODER PÚBLICO CONSISTENTE NA NEGATIVA DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IPVA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO GENITOR DE MENOR IMPÚBERE AUTISTA. ADMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO LITISCONSORTE PASSIVO. INSUFICIÊNCIA DO SUPORTE FÁTICO À INCIDÊNCIA DA NORMA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSENTE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. I. O Distrito Federal detém interesse jurídico e material no presente mandado de segurança impetrado contra o ato atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, tendo em vista que, além de ser o ente público representado pela autoridade apontada como coatora, arcará com os efeitos patrimoniais decorrentes de eventual concessão da segurança (isenção tributária). II. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. III. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. IV. A situação que ora se apresenta (pretensão de isenção de IPVA sobre veículo não adaptado, utilizado pelo genitor no transporte de criança autista) não se encontra abarcada pelo artigo 2o, V da Lei Distrital 6.466/2019, por ocasião do fato gerador da obrigação tributária. V. Não resulta configurada ofensa ao caráter inclusivo/humanitário da política fiscal e/ou ao princípio da dignidade da pessoa humana (invocado pelo impetrante), senão o reconhecimento da insuficiência do suporte fático à incidência da norma de isenção tributária. VI. A prova pré-constituída não se revela suficiente à demonstração de violação a direito líquido e certo consubstanciado em patente ilegalidade ou abuso de poder a violar direito líquido e certo do impetrante e, assim, legitimar a intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. VII. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. Denegada a segurança. (Acórdão 1892197, 07107501420248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024.)” “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DE NORMA DE ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a isenção de IPVA de automóvel utilizado no transporte de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas registrado em nome de terceiro (genitor). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se é possível a concessão de isenção de IPVA a veículo de propriedade de terceiro, ainda que destinado ao transporte de pessoa com Transtorno do Espectro Autista, à luz do art. 2o, V, "b", da Lei Distrital no 6.466/2019 e do princípio da legalidade estrita previsto no Código Tributário Nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação distrital condiciona expressamente a concessão da isenção de IPVA à titularidade do veículo pela pessoa com deficiência ou, em caso de interdição, ao curador em nome do interdito, conforme disposto no art. 2o, V, "b", da Lei Distrital no 6.466/2019. 4. O art. 111, II, do Código Tributário Nacional impõe interpretação literal às normas que concedem isenção tributária, vedando-se a ampliação subjetiva do benefício por analogia ou interpretação extensiva. 5. A mera destinação do veículo ao transporte da pessoa com transtorno do espectro autista, sem que seja o titular formal, não supre o requisito legal indispensável à fruição da isenção. 6. A ampliação do alcance da norma de isenção constitui matéria reservada ao legislador, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar os critérios legais, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação provida. Unânime. Tese de julgamento: 8. A concessão de isenção de IPVA exige a titularidade do veículo pela pessoa com deficiência ou por seu curador, conforme interpretação literal da Lei Distrital no 6.466/2019. 9. A mera utilização do veículo para transporte da pessoa com transtorno do espectro autista não supre o requisito legal da propriedade, sendo insuficiente para gerar o direito à isenção. 10. A ampliação de hipóteses legais de isenção tributária é competência exclusiva do legislador, vedando-se ao Judiciário estender os limites normativos por interpretação extensiva. Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V, “b”; CTN, art. 111, II; e CPC, arts. 487, I, 1.012 e 1.013, caput, e 1.026, § 2o. (Acórdão 2036269, 0715860-37.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 07/09/2025.)” Nesse contexto, não vislumbro probabilidade do direito do agravante. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator